Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-98.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002059-98.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ANTONIO VIANA ROSSI - CPF: 308.209.951-34 (EMBARGADO), IASMIN LIARA DA SILVA - CPF: 040.843.681-64 (ADVOGADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO

- RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Interposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
em face do acórdão proferido no recurso de apelação que interpôs, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, a embargante aponta a ocorrência de contradição no acórdão, ao passo que o devedor deixou de efetuar a purgação da mora no quinquídio legal previsto no decreto de regência, devendo ser acolhido o embargos com efeito infringente.

Assevera que não há falar em condenação a título de dano moral, ao passo que a apreensão se deu de forma devida. Pontua que ante a existência da ação 1001602-66.2024.8.11.0040, imperioso aguardar o trânsito em julgado desta, e considerada a nulidade do acórdão da presente. Por fim, prequestiona a matéria e, forte em tais argumentos, postula pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos a fim de que sejam sanadas as

contradições assinaladas.

O embargado apresentou contraminuta, formulando pela rejeição do embargos, requerendo a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às contradições na análise de provas alegados pelo embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, no acórdão combatido restou devidamente esclarecido quanto a não configuração da mora, tendo o embargado demonstrado o adimplemento das parcelas, vejamos:

“
Compulsando os autos, restou incontroverso que autora ajuizou indevidamente a ação de busca e apreensão, pois, conforme se infere da planilha de débito e da notificação encaminhada ao réu, a parcela com vencimento em 24.11.23, se encontrava adimplida desde de 09.11.23 (id. 227033161).

Contudo, antes de chegar ao conhecimento do juízo, houve o cumprimento da liminar de busca e apreensão em 02.05.24 (227032695).

Como é cediço, a indenização por dano moral visa a compensar pecuniariamente a vítima por ofensa aos seus direitos da personalidade, como honra, imagem, nome, dignidade e psique, não se confundindo com meros dissabores e aborrecimentos comuns da vida cotidiana.

E, na hipótese, inexistindo mora, a expropriação se deu de forma manifestamente indevida pela falha na prestação do serviço pela apelante, fato que, por si só, causa humilhação, angústia e intranquilidade que extrapolam os desgostos cotidianos, impingindo à parte verdadeira lesão à sua integridade psíquica, do que decorre o direito ao recebimento de indenização por danos morais.

Neste sentido, já se posicionou o c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO. MORA INEXISTENTE. EXPROPRIAÇÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de origem, à luz das circunstâncias fáticas da causa,
concluiu pela configuração de dano moral a ser indenizado pela instituição financeira que, diante da inexistência de mora da parte recorrida, teve seu veículo expropriado indevidamente em ação de busca e apreensão
. Destarte, no caso, a alteração das premissas fáticas adotadas demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte agravada. 3. Agravo interno improvido
”. ( AgInt no AREsp: 1.057.557, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.17 – destaquei)

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal
”. (id. 238013671)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, ao passo que a despeito da embargante defender a regularidade do procedimento, o que se viu foi a configuração da falha na prestação de serviço da financeira ao ajuizar ação de busca e apreensão, obter a apreensão indevidamente, lastreada em contrato que não se encontrava inadimplido.

Esclareço a embargante, ainda, que não há qualquer prejudicialidade em relação a presente ação, com a ação de inexistência de débito manejada pelo embargado, isso porque, os objetos são distintos: nesta, o dano moral adveio da busca e apreensão indevida suportada nestes autos; naquela, o embargado discute a negativação indevida pela financeira, ao inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, enquanto o débito se encontrava adimplido.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço aos embargados que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024